Tribunal: TJSP
Processo: 2150666-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Impugnação de dois autos de infração por funcionamento irregular de estabelecimento empresarial durante medidas restritivas de combate à pandemia Covid-19 – Pretensão de que a Administração não autue a atividade empresarial da agravada, de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários – Normas estaduais (Decreto Estadual 64.881/2020 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória – Impugnação de dois autos de infração por funcionamento irregular de estabelecimento empresarial durante medidas restritivas de combate à pandemia Covid-19 – Pretensão de que a Administração não autue a atividade empresarial da agravada, de comércio varejista de produtos saneantes domissanitários – Normas estaduais (Decreto Estadual 64.881/2020 e Plano São Paulo – Decreto Estadual no 64.994/2020) que autorizam o funcionamento da referida atividade – Prevalência da norma estadual, de acordo com precedente do E. STF, na ADPF 672-DF, Min. Alexandre de Moraes, decisão de 8.4.2020 – Ausência de teratologia ou omissão no Decreto Estadual – Medida de contenção que vai além do impacto local, a reclamar centralização de comando estratégico de ação e congruência normativa em medidas de exceção, no âmbito regional, mas não avança, no caso, em impacto de interesse nacional – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória limitada, contudo, à suspensão dos efeitos das autuações já efetivadas. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.